Tribunal: TJES
Processo: 5011288-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011288-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
SIDINEI SOUZA LUCAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MULTA COMINATÓRIA - CARÁTER SANCIONATÓRIO-COERCITIVO – SEM NATUREZA COMPENSATÓRIA
– ALTERAÇÃO DO IMPORTE E DO PRAZO DE CUMPRIMENTO -
RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial e que

possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

2.
Tendo em vista a representatividade da importância para o agravado, o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se razoável frente ao contexto da demanda
.

3.
Com o fito de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, faz-se necessária a alteração do prazo fixado para seu cumprimento de 48 (quarenta e oito) horas para 5 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado
.

4.
O pleito de reserva da margem consignável deve ser objeto de exame na instância
a quo
, sob pena de importar em flagrante supressão de instância.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida, nos termos da fundamentação constante do acórdão
.

Vitória/ES, 11 de dezembro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011288-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SIDINEI SOUZA LUCAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MULTA COMINATÓRIA - CARÁTER SANCIONATÓRIO-COERCITIVO – SEM NATUREZA COMPENSATÓRIA
– ALTERAÇÃO DO IMPORTE E DO PRAZO DE CUMPRIMENTO -
RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial e que

possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

2.
Tendo em vista a representatividade da importância para o agravado, o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se razoável frente ao contexto da demanda
.

3.
Com o fito de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, faz-se necessária a alteração do prazo fixado para seu cumprimento de 48 (quarenta e oito) horas para 5 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado
.

4.
O pleito de reserva da margem consignável deve ser objeto de exame na instância
a quo
, sob pena de importar em flagrante supressão de instância.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida, nos termos da fundamentação constante do acórdão
.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5011288-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
SIDINEI SOUZA LUCAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
(id. nº 6124258 – fls. 1-9), no qual pretende, de plano, a suspensão dos efeitos da decisão “a quo” (id. nº 29864238 do feito de origem), que, em sede de ação de declaratória de negócio jurídico (autos n.º 5004446-93.2023.8.08.0021), ajuizada por
SIDINEI SOUZA LUCAS
deferiu o pedido de
(i)
tutela de urgência para determinar que, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), o Banco réu promova a suspensão dos descontos dos valores objeto do contrato de cartão de crédito em litígio e pactuados em nome do autor até ulterior deliberação do juízo, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por cada ato de descumprimento, sem prejuízo de majoração; e
(ii)
consignação em pagamento do valor de R$ 5.067,30 (cinco mil, sessenta e sete reais e trinta centavos) em conta judicial mediante comprovação do depósito.

Nas razões do recurso, sustenta a agravante, essencialmente, que:
(i)
a multa por descumprimento da obrigação foi fixada em valor excessivo, uma vez que extrapola a razoabilidade; e
(ii)
necessidade de manutenção de reserva de margem consignável.

Dito isso, com relação à fixação de multa diária pelo descumprimento da obrigação, friso que o poder geral de cautela autoriza o magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des.
CAVALCANTE MOTTA
, 10ª Câmara Cível, J. 30/11/2021, DJe. 01/12/2021 - grifei).

[...] Deve ser fixado prazo razoável para restituição do bem objeto de ação de busca e apreensão, em caso de pagamento do débito.
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des.
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
, 12ª Câmara Cível, J. 12/11/2021, DJe. 16/11/2021 - destaquei).

Na hipótese, tendo em vista a representatividade da importância para o agravado, o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), verifica-se razoável frente ao contexto da presente demanda.

Além disso, tratando-se de determinação de cessação de
descontos mensais
no benefício previdenciário, compreendo que a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária.

Ademais, com o fito de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, faz-se necessária a alteração do prazo fixado para seu cumprimento de 48 (quarenta e oito) horas para 5 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado.

Nesse sentido, cito julgado deste Sodalício: Agravo de Instrumento nº 024199014002, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, J. 15/12/2020, DJe. 28/01/2021.

Por fim, com relação ao pleito de reserva da margem consignável, entendo que se trata de questão passível de exame na instância
a quo
, sob pena do seu enfrentamento neste segundo grau importar em supressão de instância.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/02/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões